Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014400-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO GUSTAVO DAUER - CPF: 678.110.519-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LEMOS - CPF: 612.813.289-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA. - CNPJ: 86.365.350/0019-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO XAVIER LEMOS - CPF: 342.072.369-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA PEIXER LEMOS - CPF: 376.728.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE SÓCIO CONSTANTE DA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando a plausibilidade nas alegações da Agravante, a decisão de indeferimento da tutela de urgência deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Na hipótese, a CDA que ampara o feito executivo, consigna o nome do Agravante como responsável pelo débito tributário, sendo que este documento goza de presunção de veracidade de modo que, para aferir a ocorrência de suposto equívoco na legitimidade para responder pelo crédito executado, se faz necessária a dilação probatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOÃO BATISTA LEMOS, em face de à decisão monocrática, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento que visava a suspensão do feito executivo até julgamento do Recurso.

Narra que opôs exceção de pré-executividade com fundamento em prova pre-constituída (Contrato Social), que demonstra sua ilegitimidade passiva para atuar na causa, porquanto se retirou espontaneamente da sociedade Executada de forma regular em 2013, enquanto o crédito tributário em questão fora constituído apenas em 2020.

Alega que resta evidente a demonstração do seu direito ante a prova pré constituída que demonstrou, de plano, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, sendo entendimento consolidado no STJ em relação a ausência de responsabilidade de sócio que se retirou antes da constituição definitiva do crédito.

Por fim, defende a presença dos requisitos necessários a a concessão da medida suspendendo o feito executivo.

Contrarrazões. (id. 153605681).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar, considerei não estarem presentes elementos hábeis a aferir, de plano, a ilegitimidade passiva do Agravante para figurar no feito executivo em vista que resta consignado o nome do Agravante na Certidão de Dívida Ativa objeto do feito executivo, a qual goza de presunção de legitimidade, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...]

Verifica-se que a CDA que ampara o feito executivo consigna o nome da Agravante como responsável pelo débito tributário e este documento goza de presunção de veracidade de modo que, para aferir quanto a ocorrência do suposto equívoco na legitimidade da Agravante para responder pelo crédito executado se faz necessária a dilação probatória situação incompatível com a via de exceção da pré-executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.(N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida postulada, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
(id.137685656))

Com a devida vênia, verifica-se que, por ora, a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar, de plano, a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023